Tribunal: TJBA
Processo: 8001155-58.2024.8.05.0255
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001155-58.2024.8.05.0255 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: NILTON ROCHA ARAUJO JUNIOR Advogado(s): PERICLES NOVAIS FILHO, MARCIO ALEXANDRE SOUZA PALMA BATISTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO SIMULTÂNEOS. DUPLICIDADE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA A MESMA DECISÃO DE PRONÚNCIA. APELAÇÃO EM FACE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO RECEBEU O SEGUNDO RESE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DESTRANCAMENTO DE RECURSO. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. APELAÇÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EM MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal e Recurso em Sentido Estrito interpostos por Nilton Rocha Araújo Júnior contra, respectivamente, (i) decisão interlocutória que rejeitou o segundo RESE apresentado pela defesa, com fundamento na preclusão consumativa e no princípio da unirrecorribilidade; e (ii) decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado contra André Paulo da Conceição dos Santos, conforme narra a denúncia, em síntese, que: "(...) Conforme as investigações, o denunciado encontrava-se no bar “Paradinha”, acompanhado de sua companheira, Ana Mércia de Jesus Barros, consumindo cerveja. Durante o ocorrido, Ana Mércia se dirigiu ao banheiro do estabelecimento e, ao retornar, foi abordada por André Paulo Conceição dos Santos, que a elogiou, chamando-a de linda e maravilhosa, e sugeriu que ela deixasse o atual companheiro para ficar com ele. Com ciúmes, o denunciado, ao perceber a situação, foi até Ana Mércia e André Paulo e questionou a vítima sobre o motivo de sua conduta em relação à sua companheira. Neste momento, iniciou-se uma discussão entre o denunciado e a vítima. Logo em seguida o denunciado pegou um revólver e atirou contra o pescoço da vítima, o que resultou em sua morte. Após o ocorrido, o réu fugiu do local e dispensou a arma que foi utilizada no crime. (...)" II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível apelação criminal contra decisão interlocutória que não conheceu do segundo recurso em sentido estrito, à luz do princípio da unirrecorribilidade; (ii) apurar se a decisão de pronúncia deve ser anulada por ausência de justa causa, diante da suposta fragilidade probatória e da natureza indireta das testemunhas; (iii) verificar se a tese de legítima defesa e o pedido de exclusão das qualificadoras devem ser acolhidos nesta fase processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece da apelação criminal, pois sua interposição é restrita às hipóteses previstas no art. 593 do Código de Processo Penal. Assim, não se admite apelação contra decisão interlocutória que rejeita recurso anterior por preclusão consumativa, sob pena de erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 4. O princípio da unirrecorribilidade impõe que a cada decisão judicial corresponda um único recurso cabível, não se admitindo a interposição sucessiva de idênticos recursos contra o mesmo ato decisório, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade processual. 5. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do fato (art. 413, caput, do CPP), sendo desnecessário juízo de certeza, que é reservado à sentença final. 6. A alegação de que a pronúncia estaria fundada exclusivamente em testemunhos indiretos não procede. O conjunto probatório dos autos contém relatos presenciais colhidos em juízo, confissão qualificada do acusado e laudo de exame de necrópsia, o que afasta a hipótese de prova precária ou unicamente indireta. 7. A tese de legítima defesa não encontra amparo probatório nesta fase processual. Não foram demonstrados de forma inequívoca os requisitos legais do art. 25 do Código Penal — agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios necessários — de modo a autorizar absolvição sumária. 8. A exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima somente é admissível na decisão de pronúncia se houver manifesta improcedência, o que não se verifica no caso concreto. 9. A presença de indícios mínimos justifica sua manutenção, conforme orientação jurisprudencial consolidada, sendo atribuição exclusiva do Tribunal do Júri decidir quanto à sua incidência. 10. A pronúncia atendeu aos requisitos legais e foi adequadamente fundamentada, garantindo ao réu o devido processo legal e assegurando à sociedade o exercício do controle jurisdicional pelo Tribunal do Júri, juiz natural das causas envolvendo crimes dolosos contra a vida. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Apelação não conhecida. Recurso em Sentido Estrito não provido. Tese de julgamento: “É incabível apelação contra decisão interlocutória que indefere segundo recurso em sentido estrito, por aplicação do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.” “A pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do fato, não se exigindo certeza ou prova plena.” “A existência de testemunhos indiretos não invalida a pronúncia quando há outros elementos probatórios idôneos colhidos sob o crivo do contraditório.” “A tese de legítima defesa não pode ser acolhida na pronúncia quando ausente prova inequívoca da excludente de ilicitude.” “As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia se manifestamente improcedentes, sob pena de violação à competência constitucional do Tribunal do Júri.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 581, 593, 413, 415, IV; CP, art. 121, §2º, II e IV; CP, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1431218 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 10.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 10.12.2024; STJ, AgRg no HC 805189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 15.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.275.215/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 26.09.2023; TJ-BA, RSE 0001093-64.2005.8.05.0080, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, j. 06.07.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal e Recurso em Sentido Estrito n° 8001155-58.2024.8.05.0255, da Comarca de Taperoá, em que figuram como Recorrentes/Recorridos NILTON ROCHA ARAÚJO JÚNIOR e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER da Apelação Criminal e de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interpostos por NILTON ROCHA ARAÚJO JÚNIOR, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54